Tribunal: TJDFT
Processo: 0702144-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702144-31.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. H. F. P., J. H. F. P., MARINA ROMEIRO FERREIRA AGRAVADO: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos de cumprimento de sentença de alimentos, indeferiu pedido de intimação do executado, para pagamento da verba devida, na pessoa de seu advogado. Sustentam os agravantes que o advogado do executado/agravado se habilitou nos autos, ou seja, o executado tem ciência inequívoca acerca da obrigação, mas não paga e se oculta para evitar ser novamente intimado de forma pessoal. Argumentam que o art. 513 do CPC permite expressamente que o magistrado se valha de todos os poderes necessários inclusive na execução por quantia certa contra devedor solvente para garantir a efetividade do processo, razão pela qual consideram irrazoável o indeferimento do pedido de intimação na pessoa do advogado. Relatam que as diligências destinadas à intimação do devedor restaram infrutíferas e que o réu mudou de endereço e não informou aos Juízos a mudança. Assim, entendem que a intimação deve ser considerada válida tendo em vista que o executado não cumpriu com o seu dever, violando o disposto no art. 77, V, do Código de Processo Civil. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja considerada realizada a intimação por meio do advogado do agravado ou para que seja considerada válida a intimação do réu, tendo em vista que se mudou e não comunicou o fato ao Juízo. Preparo dispensado (ID 136197565). Pedido de liminar indeferido nos termos da decisão de ID 42269502. Sem contrarrazões (ID 43431928). A d. Procuradoria de Justiça (ID 44390926) apontou a perda do objeto do agravo ao consignar que “Compulsando-se os autos do cumprimento de sentença de alimentos (0711668-68.2022.8.07.0006), verifica-se que, tendo em vista as inúmeras diligências realizadas nos endereços fornecidos nos autos, sem sucesso na intimação do devedor, o executado foi intimado por edital a pagar o débito executado em 3 (três) dias, provar que já o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo (ID n. 146348848 e ID n. 146562769), tendo apresentado proposta de acordo para pagamento do débito alimentar (ID n. 150713260), que foi aceito pela parte exequente (ID n. 151495684)”. É o relatório. DECIDO. Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece ser conhecido. Como visto, a discussão instaurada no presente agravo de instrumento diz respeito à pretensão de se efetivar a intimação do executado na pessoa de seu advogado ou para que se considerasse válida a intimação do devedor em virtude da falta de comunicação ao Juízo acerca de sua mudança de endereço. Compulsando os autos de origem, verifica-se que, de fato, o executado foi intimado a realizar o pagamento do débito por meio de expedição de edital para esse fim (ID 146562769), tendo apresentado proposta de pagamento do débito nos termos da petição de ID 150713260, que foi acolhida pela parte exequente (ID 151495684). Nessas circunstâncias, tendo em vista que o objeto do presente agravo se restringia à concretização da intimação da parte executada, tem-se configurada a perda superveniente do objeto recursal. Desse modo, considerando que não remanesce interesse no julgamento de mérito do agravo, resta prejudicado o agravo de instrumento. Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator